Tribunal: TJMT
Processo: 0008499-62.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008499-62.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILLA MONTEIRO BOIN - CPF: 012.914.561-04 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATENDEU AS NORMAS INSCULPIDAS NOS DISPOSITIVOS DA LEI No 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ATOS EXPROPRIATÓRIOS REGULARES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SE DEU POR ENVIO DE INTIMAÇÃO POR MEIO DO CARTÓRIO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese as alegações da apelante não se mostra crível o argumento de que a instituição bancária se recusou ou dificultou o recebimento do débito devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

A apelante foi constituída em mora, tendo os procedimentos adotados pela instituição financeira no curso da lide atendido às normas insculpidas nos dispositivos da Lei no. 9.514/97, já que realizada a intimação pelo oficial do registro de imóveis competente, especificando o valor do débito e que a não purgação da mora no prazo estipulado, garantiria o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Consta dos autos que a notificação foi devidamente encaminhada para o endereço fornecido no contrato pela fiduciante, em conformidade com o art. 26, e parágrafos da mesma Lei. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0008499-62.2015.8.11.0002

APELANTE:
LUDMILLA MONTEIRO BOIN

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
LUDMILLA MONTEIRO BOIN
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Consignação em Pagamento c/c Declaração de Nulidade de Atos Expropriatórios Extrajudiciais com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela no. 0008499-62.2015.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o “
juízo a quo julgou improcedente a demanda porque entendeu não restar provada a recusa do credor ao receber o pagamento e que o pagamento poderia ter feito o pagamento via DDADebito Direto Autorizado, revogando a liminar e condenando à apelante ao ônus da sucumbência, porém, Excelência, data máxima vênia, não agiu com o costumeiro acerto, merecendo a reformada da sentença, principalmente, porque in casu, existe prova inequívoca e incontroversa nos autos da recusa, senão vejamos
” (sic).

Afirma que
“na época, o patrono que ora subscreve a presente, acompanhou a apelante junto ao banco, por diversas vezes, para proceder o pagamento, porém, este se recusou a receber, o que se declarada como verdade, na fé do grau, porém, inobstante a isso, como já dito anteriormente, a prova da recusa foi formalizada através da notificação extrajudicial, portanto, sob qualquer prisma que se veja, in casu, existe nos autos, efetivamente a prova cabal e inequívoca da recusa, merecendo a reforma da sentença. Por outro lado, a apelada, por sua vez, em sua contestação, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar os fatos alegados na contestação ou capaz de refutarem os fatos alegados na peça vestibular, muito embora, o juizo a quo tenha invertido o ônus da prova, devendo, portanto, serem reputados verdadeiros toda a matéria fática alegada na exordial, em especial, a recusa do credor ao recebimento”
(sic).

Salienta que
“Caso não entendesse desta forma, o juízo a quo deveria saneado o processo, e fixado a prova da recusa como ponto controvertido, possibilitando a prova especifica de tal fato, porém, ao julgar o feito antecipadamente, sem sanear o processo, oportunizar as partes à produção de provas ou sem manifestar sobre a distribuição do ônus da prova, causa evidente cerceamento de defesa, o que deverá ser reconhecido por este juizo, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno do processo à instância singela para instrução sobre tal fato especifico, o que desde já se REQUER”
(sic).

Ressalta que “
consta nos autos, a notificação formal, recebida pela apelada, que sequer negou o fato de ter se recusado à emitir o boleto e receber o valor das parcelas atrasadas, justificando e necessitando a propositura da presente demanda, portanto, a prova da recusa, no caso em apreço é incontroversa. Não há que se cogitar que a autora estivesse utilizando de artifícios para fugir do pagamento da divida, já que nenhum beneficio obteria, pois o valor do débito foi consignado em juizo, demonstrando, por lógica, a plausividade do direito invocado, pois evidente que se tivesse conseguido pagar administrativamente, não haveria necessidade da propositura da demanda, o que deve ser analisado pelo julgador, nos termos do art. 375 do CPC, aplicando as regras de experiência comum
” (sic).

Defende que
“não consta junto à matricula do imóvel qualquer requerimento de consolidação da propriedade, constando, tão somente, a averbação da intimação, sem contudo dizer o seu conteúdo ou finalidade da suposta intimação, da qual a autora sequer teve conhecimento, portanto, Excelência, todos os atos da expropriação extrajudicial são nulos de pleno direito e assim deverão ser declarados, ou na eventualidade deverão ser anulados por vício formal, como será melhor explanado”
(sic).

Sustenta que
“Embora o Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças – Contrato no 074407230000100, firmado em 31/03/2011, tenha sido averbada junto à matricula do imóvel dado em garantia, insta consignar que as disposições contratuais que regem o procedimento de execução extrajudicial, não foram averbadas às margens da matrícula. Nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/97, para que tenha valor, a íntegra do contrato dever ser averbado junto à margem da matrícula, sob pena de não ter valor, valendo-se apenas as cláusulas do contrato que foram transcritas. No caso dos autos, não tendo sido averbado as disposições contratuais que regem a execução extrajudicial, deverá ser declarada a nulidade de todo o procedimento, o que desde já se REQUER”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de

“[...]
b)
Que seja reconhecido o cerceamento de defesa, para que seja anulada/nulificada a sentença a quo determinando o retorno dos autos à instância singela, para que seja deferido a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da ré, designando audiência de instrução, para que, após a sua realização, seja proferida nova sentença de mérito, a luz das referidas provas.
b.1)
Não sendo este o Vossos Entendimentos, REQUER que seja considerada como incontroversa a recusa do credor, o que, por si só, impõe-se a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a demanda.
c)
Seja mantida a definitivamente a liminar deferida, bem como que seja julgada totalmente procedente a presente demanda, nos termos da exordial, que vão aqui ratificados para :
c.1)
Que seja aceita a consignação em pagamento dos valor de R$ 6.667,85 (seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento das parcelas com vencimento de 30/08/2014 à 30/04/2015, declarando quitadas as obrigações relativos às parcelas, autorizando, também, a consignação em pagamento das parcelas que se vencerem no decorrer da demanda, declarando quitadas mesmas com a sua consignação em juízo.
c.2)
Que seja determinado que a ré emita os boletos relativos às parcelas vincendas, possibilitando que a autora proceda o seu pagamento.
c.3)
Que seja declarada a nulidade ou anulados todos os atos de expropriação extrajudicial e consolidação da propriedade, determinando a baixa da Av./6 : 71.867, data de 05/11/2014, constante da matricula do imóvel, bem como eventuais averbações e registros subsequentes, oficiando-se o RGI competente para que assim proceda. [...]”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 249212227, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face da apelante, conforme Id. 249615194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUDMILLA MONTEIRO BOIN
ajuizou ação ordinária de consignação em pagamento c/c declaração de nulidade de atos expropriatórios extrajudiciais com pedido de antecipação parcial de tutela em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em síntese, que entabularam Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças — Contrato n°. 074407230000100, em 31/03/2011, relativamente ao imóvel situado na Rua Guarita, n°. 866, Condomínio Residencial Terra Nova, Casa 573, Modelo B3, Quadra O, Várzea Grande/MT, tendo atrasado algumas parcelas.

Sustenta que desde Janeiro/2015 tenta efetuar o pagamento do débito, entretanto, não conseguiu, afirmando que ao ir na agência da instituição financeira, a emissão do boleto é negada, sob a justificativa de que o contrato já teria sido enviado ao Departamento Jurídico.

Assim, requereu a consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de “ação ordinária de consignação em pagamento c/ declaração de nulidade de atos expropriatórios extrajudiciais com pedido de antecipação parcial de tutela” promovida por LUDMILLA MONTEIRO BOIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Caso em que a parte autora almeja consignar judicialmente o valor das parcelas em atraso, referente ao contrato particular de compra e venda de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças - Contrato n° 074407230000100, firmado em 31/03/2011.

[...]

Entretanto, aduz que em recente consulta ao RGI competente, observou a averbação de uma intimação, que sustenta não ter ocorrido, de forma que requer o seu cancelamento.

Alega não ter sido formalmente notificada de eventual consolidação da propriedade e ter tido a recusa por parte da ré em emitir o boleto para pagamento, de forma que requer a consignação para quitação das parcelas vencidas e vincendas.

[...]

Ato posterior, trouxe aos autos a informação de que recebeu notificação extrajudicial, via cartório, a intimando para pagar o valor de R$8.068,77 (id. 42410751 – Pág. 26/27), relativamente ao contrato do imóvel em litigio, de forma que entende que o alegado débito esta consignado em juízo, através da presente demanda.

[...]

A autora, devidamente intimada, complementou o juízo com o valor apresentado pela ré, tal qual o valor de e R$1.015,59, a fim de atingir a quantia de R$7.683,44 (id. 42410751 – Pág. 38/41).

Citado, o requerido apresentou contestação no Id. 42410756 – Pág. 4/17, oportunidade em que arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir tendo em vista que a autora já havia estado anteriormente em débito e foi notificada apara purgar a mora e não o fez. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

[...]

DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Sem delongas, verifica-se a impossibilidade da utilização da Consignação em Pagamento em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela regra que a norteia,
qual seja a não comprovação da recusa pelo credor.

[...]

E o não atendimento das regras específicas importa na extinção da ação, sem resolução do seu mérito, por falta de interesse de agir
.

[...]

Com feito, a consignação não há como prosperar por falta de interesse de agir decorrente da não comprovação da recusa do recebimento do valor consignado, fato que leva à extinção da ação sem a resolução do seu mérito.

Nesse ponto, malgrado a parte autora alegue que não tenha recebido os boletos bancários, a mesma tinha ciência do valor a ser pago e da data de vencimento, razão pela qual tinha o dever de se esforçar para quitar a dívida independentemente do envio do referido boleto.

Importante ressaltar que meras alegações no sentido de ter se dirigido à agência, não afastam a obrigação do devedor de honrar a dívida, de modo que, a omissão no envio do boleto bancário de pagamento não justifica a inadimplência da dívida quando o devedor tem ciência do valor e do dia do vencimento, pois a obrigação de pagamento pertence ao devedor.

[...]

Além disso, muitos credores disponibilizam um portal de autoatendimento em seus sites, onde o devedor pode acessar sua conta, visualizar suas faturas e emitir boletos atualizados; o consumidor também pode acessar a segunda via do boleto através dos aplicativos, como também pode ligar na central de atendimento para solicitar os boletos via e-mail, WhatsApp ou outro meio que preferir, ou até mesmo se dirigir pessoalmente ao estabelecimento comercial da empresa e solicitar a emissão da referida fatura.

No caso dos autos, a parte autora não comprovou a realização das diligências necessárias à quitação do débito em questão, o que, por consequência não demonstrou a recusa do pagamento do débito pelo credor.

Dessa forma, não tem e nem se poderia ter lugar a consignação em pagamento no caso dos autos, o que ensejaria a extinção do feito, se essa fosse a única pretensão da ação.

No entanto, passo a análise meritória, precipuamente no que concerne ao pedido de declaração de nulidade dos atos expropriatórios extrajudiciais.

Da caracterização da mora – validade da notificação – Tema 1.132 do STJ.

Denota-se que a comprovação da mora na inicial se deu através notificação encaminhada para o endereço do requerido, ditado por ele no contrato, conforme certidão de notificação (id. 42410756– Pág. 21) e requerimento de intimação (id. 42410756 – Pág. 22/24).

Sobre o assunto, observando-se o normativo de regência da matéria - Lei n.o 911/69, com as alterações incorporadas pela Lei no 14.043/2014 -, infere-se que a constituição em mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Nessas hipóteses, ao dispor que a mora decorre do simples vencimento do prazo, sem o adimplemento da obrigação, o legislador possibilitou ao credor a comprovação por meio de “carta registrada com aviso de recebimento” entregue no endereço constante do contrato, estabelecendo expressamente a dispensa “que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

[...]

Segundo o julgamento acima, a lei somente exige a prova do envio da notificação, via postal com a via de recebimento.

In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu por envio de intimação por meio do cartório (id. 42410756 – Pág. 20/21), que detém de fé pública, conforme previsto no art. 3° da Lei n° 8.935/1994.

Assim, válida a notificação realizada.

Portanto, não foi possível demonstrar, com base nos documentos acostados nos autos a recusa do pagamento ou irregularidade dos atos expropriatórios extrajudiciais por parte da ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte,
REVOGO
a liminar outrora concedida.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.”
(Id. 249212224) (Original grifado e sublinhado)

Pois bem. Preliminarmente, a autora apelante aduz que houve cerceamento ao seu direito de defesa face ao alegado irregular julgamento antecipado da lide, porquanto não lhe foi oportunizada produção de provas que julgava necessárias ao deslinde do feito.

Sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras.

Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”
(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Analisando o édito sentencial recorrido, observa-se que o juízo
a quo
substanciou a conclusão de improcedência dos pedidos com base na premissa de
ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato, não restou comprovada a recusa da instituição financeira quanto ao

pagamento do débito, conforme informado pela autora recorrente, por isso não há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Com efeito, não se mostra crível o argumento de que o banco requerido apelado tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, referente ao montante devido, mormente porque, como sobredito, inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

De mais a mais, a despeito das alegações da parte autora apelante, não há prova, indene de dúvidas, de que a instituição financeira tenha, de fato, se recusado de receber o pagamento devido, ônus que é de sua incumbência, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO –
ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO –
COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC)
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.
Recuso desprovido.”
(N.U 1021069-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
-
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial
.”

(TJ/MT - N.U 1031276-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) (Negritei)

Dessa forma, a autora apelante não desincumbiu do seu ônus de comprovar a recusa injustificada de recebimento do débito por parte do banco apelado

Assim, ausente um dos requisitos primordiais que ensejariam a procedência da consignação em pagamento.

Ademais, como bem salientou o Magistrado de piso, a autora apelante foi regularmente constituída em mora, tendo os procedimentos adotados pela instituição financeira no curso da lide atendido as normas insculpidas nos dispositivos da Lei no. 9.514/97. Vejamos:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.”

Desse modo, o que ressai dos autos (Id. 249212181 – págs. 20 e 21) é que foi realizada a intimação pelo oficial do registro de imóveis competente, especificando o valor do débito e que a não purgação da mora no prazo estipulado, garantiria o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, ora apelado, tudo em conformidade com o art. 26 e parágrafos, da Lei no. 9.514/97.

Desta maneira, mesmo cientificada (Id. 249212181 – págs. 20 e 21), a autora apelante não purgou a mora, restando consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco apelado.

In casu
, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu por envio de intimação por meio do cartório (Id. 249212181 – págs. 20 e 21), que detém fé pública, conforme previsto no art. 3° da Lei n°. 8.935/1994.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA
DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES. PUBLICIDADE OBSERVADA PELA CIÊNCIA DOS PRÓPRIOS APELANTES MANIFESTADA NA EXORDIAL. RECORRENTES QUE ATÉ ENTÃO NÃO EXERCERAM E NÃO MANIFESTAM INTERESSE QUANTO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU A PURGAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelos apelantes em desfavor da apelada, objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel por ausência de notificação pessoal para purga da mora e nulidade dos leilões pela não observância do prazo legal entre o 1o e o 2o leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber:

a) Se, preliminarmente, foi violada a dialeticidade recursal.

b) No mérito, se houve irregularidade na intimação dos apelantes por edital, para a purgação da mora;

b) Se o não cumprimento do prazo legal de quinze dias entre os leilões extrajudiciais justifica a nulidade do procedimento, da consolidação da propriedade e da livre disponibilidade do imóvel em benefício do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4. A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, §3o, da Lei n.o 9.514/1997. Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o §4o do mesmo artigo.

5. Quanto ao prazo entre os leilões, embora o intervalo tenha sido inferior ao prazo de quinze dias exigido pelo §1o do art. 27 da Lei n.o 9.514/1997, os apelantes tinham ciência das datas, conforme relataram na exordial distribuída dias antes do segundo leilão.

6. Ademais, os apelantes não exerceram e não manifestam pretensão de exercer o direito de preferência, tampouco houve manifestação para purga da mora, evidenciando a ausência de interesse na regularização da dívida. Inteligência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dos arts. 26, §7o, art. 27, §§ 1o, 2o, 2o-A, 2o-B e 5o, da Lei n.o 9.514/1997, e arts. 187, 401, I, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A intimação ficta por edital, para o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial da Lei n.o 9.514/1997, é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo fiduciante, em conformidade com o art. 26, §§ 3o e 4o, da mesma Lei."

"A ausência de observância do prazo legal de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial, por si só, não invalida o procedimento de livre disponibilidade do bem ao credor fiduciário, desde que o devedor, mesmo tendo ciência do segundo leilão, não tenha exercido ou manifeste intenção de exercer o direito de preferência ou a purgação da mora, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n.o 9.514/1997 e do art. 401, I, do Código Civil, aplicando-se os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preceituam os arts. 187, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 19, II; Lei n.o 9.514/1997, arts. 26, §7o, e 27, §§ 1o, 2o, 2o-A, 2o-B e 5o; Código Civil, arts. 187, 422 e 884, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022; 1033767-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023.”
(N.U 1027590-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA
– SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N. 1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -– NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que o Autor da demanda confessa ter se tornado inadimplente com relação ao pagamento das prestações do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, tendo sido devidamente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato, de forma que há ofensa as disposições do artigo 26 § 1o e 2o da Lei 9.514/97, conforme já ficou decidido na Apelação n. 1001387-032018 não havendo falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.

Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos, cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço.

Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.

No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.”
(N.U 1011925-04.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

Assim, válida a notificação realizada.

Portanto, assim como o togado singular, entendo que não foi possível demonstrar, com base nos documentos acostados nos autos, a recusa do pagamento e a irregularidade dos atos expropriatórios extrajudiciais por parte da instituição financeira apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024